Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTE. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO ASSINATURA DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da Portaria Conjunta 53, de 23 de julho de 2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, incumbe ao advogado realizar diretamente a juntada de petições e documentos nos autos de processo eletrônico, sem a necessidade de intervenção da Secretaria Judicial, sendo-lhe fornecido pelo sistema recibo eletrônico da prática do ato processual.

2. Ainda de acordo com a Portaria Conjunta 53, em caso de inviabilidade técnica, possível a apresentação dos documentos em secretaria no prazo de dez dias, contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.